Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-79.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO PARCIALMENTE DEMONSTRADOS. POSSE DE PARTE DOS BENS DECLARADAS PELA EX CONVIVENTE. CONDENAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Por outro lado, o inciso II do normativo impõe ao réu o ônus probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Tendo a ex companheira do autor declarado nos autos que parte das pedras de mármore requeridas na inicial estão em seu poder, tratando-se, pois, de fato incontroverso, deve ser acolhido o pedido autoral de indenização pelos danos materiais correspondentes.
3. O dano moral representa agressão à personalidade que provoque vexame, humilhação, sofrimento psicológico do indivíduo, aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, não basta, para sua configuração, mera contrariedade que, a despeito de ocasionar aborrecimento, irritação ou sensibilidade, faz parte da normalidade do dia-a-dia e das relações sociais de convivência.
4. Os incômodos naturalmente decorrentes do rompimento de uma relação conjugal não são hábeis a caracterizar danos à personalidade.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.